Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707564-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVISON FREIRE AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DEIVISON FREIRE, em seu favor, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que determinou a manutenção de medida protetiva por um período de 90 (noventa) dias, mesmo após a extinção do processo por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, sem apresentar qualquer justificativa para a manutenção da restrição da liberdade do impetrante/paciente. Relata que foi acusado falsamente por Joana Ferreira de Souza, sua sogra, de ter praticado violência doméstica contra a mesma, destacando trechos da ocorrência policial, por ela feita e, mensagens do aplicativo whatsapp, para demonstrar que não houve qualquer violência, seja na forma de ameaça, agressão psicológica ou calúnia, tratando-se de desentendimento ocorrido dentro da casa de sua ex-esposa, Angélica, relativo aos cuidados dispensados a ela, que estava enferma, por sua mãe. Ressalta que nunca se exaltou e sempre tratou a sua ex-esposa e sua família com respeito e consideração, e, naquele momento, estava sendo expulso do imóvel apenas por oferecer ajuda com relação a questões bancárias, a pedido da própria Angélica, referindo-se, a suposta ameaça, a possível ajuizamento de ação judicial de prestação de contas, o que não configura crime em seu entender. Apresenta detalhes dos fatos, os quais levaram a fixação de medidas protetivas, pelo prazo de 6 (seis) meses, suspendendo a posse ou restrição do porte de armas e proibindo-o de se aproximar a 1km da ofendida, de ter contato com a ofendida e seus familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação, de frequentar o endereço da vítima, localizado em Águas Claras e em Samambaia, devendo respeitar a distância mínima de 500m do local. Aduz que, na defesa apresentada, demonstrou de forma inequívoca que nunca havia feito ameaça à acusadora ou à sua outra filha, apenas mencionara o ajuizamento de ação para que elas, que administravam o dinheiro de Angélica, informassem como estava a situação financeira dela. Destaca que Angélica desconhecia o teor da medida protetiva e reclamou porque o juiz havia a incluído no rol de pessoas das quais o impetrante não poderia se aproximar, mas veio a falecer em seguida, em virtude de complicações do câncer, ficando o impetrante impedido de se despedir da ex-companheira, com quem conviveu por 17 (dezessete) anos, possuindo uma filha menor desse relacionamento. Salienta que a mãe e a irmã de Angélica, às vésperas do falecimento dessa, acompanhadas do genro Renato, retiraram da residência da enferma todos os bens móveis e o veículo que pertenciam a Angélica, bem como foram feitas transferências suspeitas para a conta bancária da mãe no valor total de R$ 221.765,00 (duzentos e vinte e um mil setecentos e sessenta e cinco reais), o que está sendo objeto de discussão nos autos do inventário que tramita perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF e foi devidamente noticiado nos autos do inquérito policial. Retoma o andamento do referido inquérito para informar que, instadas por duas vezes a apresentar novas provas, as supostas vítimas não se manifestaram, ensejando a manifestação do Ministério Público pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de calúnia, pelo arquivamento do feito e pela modulação dos efeitos das medidas protetivas de modo a permanecer em vigor apenas a proibição de aproximação ou contato com a Sra. Joana pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que foi acolhido pelo juízo. Traz à colação o teor da decisão, asseverando que não há justificativa nem fundamentação para a manutenção da aludida medida protetiva, nem pelo ente ministerial nem pelo juízo, em flagrante nulidade e contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que a manutenção da medida fere a liberdade do paciente, pois limita o seu direito de ir e vir, não se constituindo o caráter autônomo da medida em fundamento hábil a justificar sua manutenção, sem comprovação mínima de risco à integridade física e/ou psicológica da ofendida e de seus dependentes. Explana, ademais, que a restrição imposta pela medida protetiva está afetando o processo de inventário, em prejuízo à filha comum do impetrante com a falecida Angélica, a qual é única herdeira da mãe, porquanto foi determinada, em autos próprios, a imissão da menor na posse de alguns bens e o arrolamento de todos os demais bens que estão indevidamente na casa de Joana, autorizando, o juízo cível, a ordem de arrombamento e que o impetrante/paciente providencie os meios necessário, juntamente com o oficial de justiça, para bom e fiel cumprimento do mandado. Argumenta que está impedido de atender a decisão judicial proferida pelo juízo cível, devido à impossibilidade de comparecer no imóvel residencial de sua sogra, em inequívoco prejuízo à menor, tudo por conta da falsa acusação que pesa contra o impetrante/paciente, em processo já arquivado por falta de provas. Entende, assim, que a manutenção da medida protetiva por mais 90 (noventa) dias se revela desproporcional, além de estar despida de embasamento legal ou justificativa. Ao final, requer a concessão de liminar, apontando a presença dos requisitos legal, para que seja determinada a imediata suspensão da medida protetiva relativa à proibição de se aproximar de 1km da ofendida e de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas do processo criminal por qualquer meio de comunicação, expedindo-se salvo conduto ao impetrante, garantindo que ele possa acompanhar o ato de imissão na posse e arrolamento de bens, juntamente com o oficial de justiça designado, para dar cumprimento à decisão exarada nos autos do Processo n. 0716972-69.2023.8.07.0020, que tramita perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando os efeitos da liminar em definitivo, a fim de que seja expedido salvo-conduto em definitivo com revogação integralmente da parte destacada do trecho da sentença, que transcreve. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, vislumbro que aflora do ato coator flagrante ilegalidade, por ausência de justificativa e fundamentação que dê embasamento à manutenção das medidas protetivas contra o impetrante/paciente, sobretudo quando arquivado o inquérito policial por atipicidade da conduta, referente ao suposto crime de ameaça e decurso do prazo decadencial para queixa-crime em relação ao crime de injúria, além da ausência de manifestação das supostas ofendidas quanto à persistência da situação de risco. Notoriamente, o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência pode ser prorrogado de ofício, pois, sob o aspecto da proteção integral da ofendida, deve o juízo estar atento aos fins das normas constitucionais e infraconstitucionais, que exigem mecanismos eficazes para dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher. Contudo, numa interpretação sistemática das alterações introduzidas pela Lei n. 14.550/2023 no art. 19 da Lei n. 11.343/2006, não me parece tenha sido a intenção do legislador ordinário perpetuar a vigência das medidas protetivas de urgência sem a necessidade de manifestação prévia da ofendida, sobretudo porque tais medidas implicam em restrição a direitos individuais do ofensor. Vejamos a modificação introduzida pela Lei n. 11.343/2006: 'Art. 1o O art. 19 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o: “Art.19....................................................................... § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”' Como é cediço, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o impulso processual pelas partes é exigência da lei, cabendo ao Estado-Juiz analisar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação, diante dos fatos trazidos pela ofendida ou pela acusação ao processo. A intenção da novel legislação nada mais é, portanto, que chancelar o entendimento que a jurisprudência pátria e a doutrina especializada já vinham firmando quanto à necessidade de a medida protetiva persistir enquanto durar a situação de risco para a mulher. Confira-se: “(...) Por não ostentar prazo determinado, as medidas devem subsistir enquanto durar a situação que motivou a sua decretação, podendo "perdurar até a decisão penal definitiva, isto é, até o desfecho do processo criminal, independentemente de outras ações no âmbito cível eventualmente ajuizadas" (2011: 309) (BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei n. 11.340/2006: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 198, destaquei) “As medidas podem ser deferidas sem inquérito ou processo e perduram enquanto houver situação de risco para a mulher. (Fernandes, Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar (inclui Lei de Feminicídio). São Paulo: Atlas, 2015, p. 176). "HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019). 2. Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável. 3. No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística. 4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal. 5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão, a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes. 6. Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela.” (HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) Na hipótese dos autos, houve o decurso do prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime quanto ao suposto crime de injúria e, em relação ao crime de ameaça, considerou o Ministério Público que a conduta imputada ao paciente é atípica, “porque o delito do Art. 147 do código para sua tipificação exige que o objeto da ameaça seja a causação de um mal injusto e grave”, o que não se evidencia na ameaça de ajuizar ação judicial contra a ofendida. A coação ilegal, a meu ver, é manifesta e, neste caso, atinge, reflexamente, o direito de ação do paciente/impetrante na proteção dos bens a que, em tese, tem direito à sua filha, em decorrência do falecimento de sua genitora que, por sua vez, era filha da suposta ofendida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos das medidas protetivas de urgência mantidas na r. sentença até o julgamento do mérito deste writ, a saber: proibição de aproximação e de contato com a ofendida, devendo o contato, todavia, ficar limitado ao cumprimento da decisão exarada nos autos do Processo n. 0716972-69.2023.8.07.0020, que tramita perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. Expeça-se ao paciente/impetrante salvo-conduto nesses termos. Nos termos da Portaria Conjunta n. 78/2016/TJDFT, intime-se Joana Ferreira de Souza nos endereços indicados nos autos de origem: “1) Q 101 PRACA TIE LT 8, QUADRA 101 LOTE 08 BLOCO B APARTAMENTO 407, ÁGUAS CLARAS-DF; 2) QR 508 CONJUNTO 02, SAMAMBAIA-DF”. Solicitem-se informações ao Juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 17:05:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator